Tribunal: STF
Processo: ARE 1551280
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. MUNICÍPIO DE ANGRA DOS REIS. CONTRATAÇÃO OCORRIDA EM 2006, SEM A DEVIDA LICITAÇÃO, SOB A ALEGAÇÃO DE NOTÓRIO SABER, NOS TERMOS DO ARTIGO 25 DA LEI 8.666/93, PARA ATUAÇÃO JUNTO A AGÊNCIA NACIONAL DE PETRÓLEO, OBJETIVANDO O REENQUADRAMENTO DO MUNICÍPIO NA DIVISÃO DOS ROYALTIES DO PETRÓLEO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE COMPROVOU A ILEGALIDADE NA CONTRATAÇÃO ANTE À DESNECESSIDADE DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS PARA ATUAR JUNTO A ANP E A NÃO COMPROVAÇÃO DA SUPOSTA EXPERTISE NO ASSUNTO. INSTRUMENTO FIRMADO COM O PODER PÚBLICO QUE PREVIA O PAGAMENTO INICIAL DE R$ 40.000,00 E MAIS PAGAMENTOS MENSAIS, NO PERCENTUAL DE 20% SOBRE OS GANHOS A MAIS AUFERIDOS PELO MUNICÍPIO. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 7º DA LEI 8.666/92, DIANTE DA FORMALIZAÇÃO DE CONTRATO SEM PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA E COM GANHOS QUE NÃO JUSTIFICAM O POUCO TRABALHO DESEMPENHADO. ILEGALIDADE MANIFESTA. SENTENÇA QUE DECLARA A NULIDADE DO CONTRATO E DETERMINA A DEVOLUÇÃO DOS VALORES INICIALMENTE RECEBIDOS. MANUTENÇÃO. RECURSOS AOS QUAIS SE NEGA PROVIMENTO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LV; 37, XXI; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Insurgiram-se os autores desta ação popular contra a contratação efetivada pelo Município com a apelante, onde esta última atuaria junto a Agência Nacional de Petróleo (ANP), na tentativa de recuperar e majorar os royalties devidos pelas concessionárias ao Município de Angra dos Reis, em razão das atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural no território municipal.



    Segundo a contratada, os serviços a serem prestados consistiam em: (i) elaboração de relatórios, comprovando a existência de mais de três instalações de apoio às atividades de exploração e produção de petróleo e gás natural no Município; (ii) elaboração de tese jurídica, com o objetivo de demonstrar o atendimento, pelo Município, do incido I, parágrafo 2º, artigo 20, do Decreto 01/1991; (iii) representação, junto a ANP, para postular enquadramento do Município na zona de produção principal de petróleo, através do PA 48610.010131/2006-47; (iv) acompanhamento das vistorias realizadas pela ANP nas instalações do Município.



    O instrumento do contrato elaborado entre o Município de Angra e a Petrobonus, datado de 11.07.2006, encontra-se no indexador 609, fl. 37 e ss – Proc. 0001924-52, de onde se extrai o seu objeto e a cláusula de fixação da remuneração pelos serviços prestados:



    [...]



    Referido valor seria devido mesmo nos casos de rescisão imotivada do contrato pelo Município:



    [...]



    Em alguns de seus relatórios trimestrais, a Petrobonus informou:



    [...]



    Atendendo a pedido ministerial, a ANP endereçou documento, onde esclareceu:



    [...]



    Segundo a ANP, após a instauração do procedimento administrativo pelo Município, iniciado pela Petrobonus, seguiram-se os seguintes passos: (i) após troca de informações com a Petrobras, foi verificado que o Município de Angra possuía os requisitos para ser enquadrado na zona ZPP-RJ (zona de produção principal: (ii) após manifestação jurídica da ANP, foi aprovada a proposta pela Diretoria Colegiada da ANP, em 24.05.2007; (iii) o IBGE foi informado, para elaboração de relatório dos municípios que compõem a ZPP e outras zonas; (iv) 12 municípios foram incluídos pelo IBGE, de forma automática, na ZPP, por serem da mesma mesorregião geográfica do Município de Angra.



    Ainda segundo a ANP, é incomum a ocorrência de intermediação entre os municípios e a ANP por empresas de consultoria (indexador 203, fl. 94 do Proc. 0001924-52).



    [...]



    A contratação foi alvo de procedimentos instaurados junto ao TCE do Rio de Janeiro.



    [...]



    [A]fim de garantir que nenhum valor fosse pago a empresa contratada ou que houvesse novos pagamentos, na ação popular em apenso, o Juízo de 1º grau concedeu tutela provisória, em 27.05.2010, para sustação de qualquer novo pagamento em favor da empresa contratada, declarando indisponível o seu patrimônio, na quantia de R$ 40.000,00.



    O relato dos fatos demonstra que houve uma escolha da Administração Pública Municipal, em deixar de realizar licitação, para contratação de empresa, que segundo a mesma apresentaria expertise e inegável conhecimento técnico, capazes de fazer com que o Município de Angra dos Reis obtivesse enquadramento adequado na divisão dos royalties.



    Para que referida contratação possa ocorrer, necessária a observância ao artigo 25 da Lei 8.666/93.



    [...]



    Os questionamentos apresentados nas ações ajuizadas dizem respeito à necessidade da contratação, uma vez que os procuradores do Município poderiam apresentar o mesmo requerimento junto à ANP e a empresa contratada teria inserido o objeto da negociação em seu contrato social um pouco antes da efetiva contratação.



    No que se refere ao notório saber e à suposta expertise afirmada pela apelante, o Ministério Público obtemperou que:



    [...]



    É de conhecimento que outros Municípios do Estado também contrataram a mesma empresa ou outras para realização de serviço similar, mas tal fato não traduz expertise, tampouco demonstra a necessária notoriedade.



    Na hipótese examinada, a contratada não chegou a receber o valor total pelos supostos serviços realizados – apresentação de requerimento junto aos órgãos competentes, eis que houve determinação judicial de suspensão dos pagamentos e bloqueio dos valores na ação popular ajuizada.



    Tampouco recebeu pelos pagamentos mensais, os quais deveriam ser auferidos com base no suposto ganho do Município após a sua intervenção, nos termos da cláusula já mencionada no corpo deste Acórdão e aqui novamente reproduzida.



    [...]



    Referida cláusula violaria o artigo 7º da Lei 8.666/93, por configurar uma remuneração aleatória, sem previsão orçamentária e sem análise dos riscos.



    Neste sentido, e através das provas colhidas, percebe-se que a contratação não obedeceu aos ditames legais, sendo realizada sem as cautelas devidas e com excessivo ganho para a empresa contratada, eis que os valores apontados mostram-se altíssimos se levarmos em consideração que houve apenas a apresentação de um requerimento à ANP, tendo a referida agência mencionado de forma expressa, a desnecessidade da contratação, eis que a verificação se daria por simples requerimento, que poderia ser realizado pelo corpo jurídico do Município.



    Reconhecida a ilegalidade na contratação, contata-se que houve dano ao erário, no que se refere aos R$ 40.000,00 pagos inicialmente, muito embora uma decisão liminar tenha impedido os pagamentos mensais e determinado o bloqueio de bens para o ressarcimento devido do valor inicial, que porventura tenha sido realizado.



    Referido valor deve voltar aos cofres públicos, sob pena de enriquecimento ilícito dos contratados.



    Acrescente-se trecho relevante do parecer da douta Procuradoria de Justiça quanto ao julgamento do ARE 843489, realizado pelo Supremo Tribunal Federal e sua ligação com esta demanda.



    "Entretanto, tal conclusão obtida em relação à ação de improbidade conexa, não influi no resultado do julgado na presente ação popular, que não restou alterada pela Lei nº 14.230/2021. Como apurado pelo exame percuciente da instrução processual, há prova concreta e contundente nos autos das irregularidades na contratação, sendo inconteste que a conduta dos demandados deixou de observar o arcabouço normativo aplicável à matéria, violando o dever de zelo imanente à gestão da coisa pública, devendo o julgado ser mantido no tocante à declaração de invalidade do ato de inexigibilidade de licitação nº 013/06, do contrato nº 61/2006 e do Termo Aditivo nº 0001/2007, bem assim quanto à inflição do dever de ressarcimento ao erário pelos réus, solidariamente."



    De fato, embora afastada a condenação por improbidade em razão de conduta culposa, em nenhum momento a ilegalidade da contratação foi afastada.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente